Tribunal: STF
Processo: HC 182926
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA RELATORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O pleito de reconhecimento da inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que já foi analisado nesta Corte Superior no julgamento do HC n. 520.663/BA, de minha relatoria.
    3. O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional.
    4. In casu, a ação penal proposta em desfavor do ora paciente tem seguido regular tramitação, considerando-se que a demora observada para o encerramento da instrução decorre das peculiaridades do feito, uma vez que a denúncia foi oferecida em 14/8/2019, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, qual seja, 3/3/2020, e o paciente foi citado por edital por não ter sido localizado no endereço fornecido até a presente data. Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.
    5. Habeas corpus não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 30.04.2019 – foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. Convertida a prisão temporária em prisão preventiva, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. Inicialmente, registro que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva já foi submetida à apreciação do STF, no HC 181.747, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “[...]
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    7. No caso, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, ao assentar que ‘[a] prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela prática de homicídio do companheiro de sua ex-esposa, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, por não ter se conformado com o rompimento da relação amorosa e tê-los visto juntos, não tendo sido encontrado até o momento para o cumprimento do mandado de prisão’. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    ‘[...]
     Busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a custódia antecipada: 
    Da análise dos fatos, vislumbro concretamente a existência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, diante da presença de uma das circunstâncias apresentadas no art. 312 do CPP, consistente na garantia da ordem pública, uma vez que, com base no conjunto probatório carreado neste feito, bem como no processo de n° 0314802-48.2019.8.05.0001, relativo a prisão temporária, decretada pelo Plantão Judiciário, restou demonstrada a periculosidade do indiciado, evidenciada, principalmente, pelo modus operandi na ação delituosa em comento nos autos, matando (...), atual companheiro da sua ex-namorada, em via pública com diversos disparos de arma de fogo, imbuído por uma motivação aparentemente irrelevante, evidenciando, assim, um desapreço à vida humana. Segundo consta do depoimento de (...), o indiciado não se conformava com a ruptura da relação amorosa, passando a persegui-la, até que no dia do fato delituoso, ao avista-la, em companhia de seu namorado (...), começou a efetuar disparos de arma de fogo até matar (...), momento que ela, (...), conseguiu sair do local. 
    Frise-se, por oportuno, que, apesar de não estar clarificado nos autos se o alvo principal era (...), sua ex-companheira, ou a vítima de fato, tal dúvida não retira a gravidade do delito, posto que, como já anotado acima, o modo de execução e a motivação são indicativos concretos da periculosidade do investigado. Ademais, há ainda na documentação probatória, notadamente no depoimento de (...), o registro de que (…) era uma pessoa agressiva, que a agredia fisicamente durante o relacionamento deles, motivo que a levou, inclusive, após o evento delituoso, a ingressar com medida protetiva com intuito de mantê-lo afastado. 
    Sendo assim, evidenciado elementos firmes nos autos que demonstram que o indicado é uma ameça à integridade física de (...), bem como diante da demonstração da sua periculosidade, a custódia mostra-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, razão pela qual decreto a prisão preventiva (…) (fls. 32/33). 
    O Tribunal de origem, ao julgar a impetração, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 
    [...] 
    O decreto prisional encontra-se, portanto, amparado em fundamentação idônea, por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida perpetrada, isto é, a materialidade delitiva, os indícios de autoria, e, ainda, considerando-se a extrema gravidade concreto do delito, além do modo de que se valeu para a prática do crime, com vários de disparos de arma de fogo contra a vítima, alem do local em que ocorreu o delito, em plena via pública, circunstâncias que demonstram a existência de risco à ordem pública. 
    [...] 
    A tudo isso vem se somar a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, em seu opinativo de n° 4.742/2019, a seguir transcrito: 
    ‘....importa assinalar que o magistrados qno decretou a prisão preventiva da Paciente sob o argumento da garantia da ordem pública, firmada, sobretudo, na gravidade concreta do crime, que fora levado a efeito mediante uso de arma de fogo, em razão, de ciúmes, já que a vítima encontrava-se em relação amorosa com a ex-namorada do paciente. Ressalte-se, a esse respeito, que o acusado vinha ameaçando a perseguindo sua ex-namorada, antes do crime em exame. 
    Assim, não se vislumbra a carência de fundamentação alegada na impetração vertente, nem tampouco ausência dos requisitos necessários à segregação cautelar, não sendo suficiente qualquer outra cautelar diversa da prisão. 
    Frise-se, por oportuno, que restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva - no caso, a garantia da ordem pública, considerando-se o risco de reiteração delitiva, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria.(ID 3730192). 
    Deveras, as condições pessoais favoráveis do Paciente não retiram o caráter imprescindível da decretação da preventiva, em sendo verificado os requisitos desta medida de exceção (fls. 28/29). 
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela prática de homicídio do companheiro de sua ex-esposa, mediante disparos de arma de fogo, em via pública, por não ter se conformado com o rompimento da relação amorosa e tê-los visto juntos, não tendo sido encontrado até o momento para o cumprimento do mandado de prisão. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    […].’
    8. Não bastasse isso, verifico que o mandado prisional não foi cumprido, estando o paciente foragido. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).”
    7. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    8. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. No caso, tal como assentou o STJ, “a ação penal proposta em desfavor do ora paciente tem seguido regular tramitação, considerando-se que a demora observada para o encerramento da instrução decorre das peculiaridades do feito, uma vez que a denúncia foi oferecida em 14/8/2019, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, qual seja, 3/3/2020, e o paciente foi citado por edital por não ter sido localizado no endereço fornecido até a presente data. Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...]
    Quanto ao tema da demora para o oferecimento da denúncia e para o julgamento da ação penal, assim se manifestou o Tribunal de origem: 
    De início, cabe frisar que, da análise dos autos e consoante os informes judiciais, o Paciente teve, inicialmente, a prisão temporária decretada no Plantão Judiciário, em 30.04.2019, pela suposta prática de homicídio perpetrado contra Bruno Oliveira Rios, ocorrido no dia 26.04.2019. Em seguida, a Autoridade Policial, no processo de n° 0315192-18.2019, representou pela Prisão Preventiva do Acusado, a qual foi acolhida pelo Magistrado de origem, como forma de acautelar a ordem pública, em face da demonstração da periculosidade do mesmo. 
    Assim, no que tange ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, em especial, pelo não oferecimento da Denúncia, sabe-se que tal situação somente vem a configurar constrangimento ilegal quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal. 
    No caso em apreço, impende salientar que, em consulta de informações ao processo de origem, constata-se que a Denúncia foi oferecida e recebida pelo Juízo a quo em 14/08/2019, em cujo despacho foi determinada a citação do Denunciado para resposta à acusação, no prazo de lei. 
    Posto isto, a instrução do feito vem se desenvolvendo obedecendo ao princípio da razoabilidade, não se verificando, portanto, por ora, delonga processual desproporcional, a justificar a concessão da medida. 
    Acrescente-se, ainda, que o acusado nunca foi preso em razão do processo original (fl. 35). 
    Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Na hipótese, a meu ver, o processo tem até o momento seguido tramitação regular. Conforme menciona o acórdão combatido e em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 14/8/2019, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, qual seja, 3/3/2020, e o paciente foi citado por edital por não ter sido localizado no endereço fornecido no feito até a presente data. Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito. qual seja, 3/3/2020, e o paciente foi citado por edital por não ter sido localizado no endereço fornecido no feito até a presente data. 
    Nesse contexto, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, visto que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.
    […].” 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator